Tribunal: STF
Processo: ARE 1450090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PÚBLICO INATIVO. LICENÇA PREMIO. ADMISSÃO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO. TRATAMENTO COMO EFETIVO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. LICENCA-PRÉMIO. NÃO USUFRUTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PERTINÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE SEXTA PARTE. REQUISITOS. CARACTERIZAÇÃO. VALORES ANTERIORES A CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO. PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.



    1. Embora a admissão do servidor sem concurso público, a ser aplicado o princípio da segurança jurídica de vez que ao longo do vínculo empregatício/estatutário, o Estado do Acre dispensou ao servidor tratamento idêntico àquele reservado aos servidores efetivos, com movimentação na carreira e concedendo direitos existentes na Lei Complementar n. 39/93. Precedente do Tribunal Pleno, inclusive, no caso de inatividade do servidor.



    2. O art. 132, § 2º da Lei Complementar n. 39/93, não elegeu o requerimento do servidor à condição de requisito para ingresso da licença prêmio no patrimônio jurídico do servidor. Restrita a intelecção desse dispositivo à modalidade do usufruto da licença, integral, em duas ou em três parcelas.



    3. Comprovado o exercício de mais de vinte e cinco anos de serviço público, exsurge o direito à gratificação de sexta parte, nos moldes do art. 36, § 4º, da Constituição do Estado do Acre e 73, da Lei Complementar do Estado do Acre nº 39/93, observado o prazo prescricional de cinco anos antecedendo o ajuizamento do pedido na via judicial.



    4. Recurso provido, em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente